Tribunal: TJSP
Processo: 2049205-32.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECLASSIFICAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – Cumprimento de sentença objetivando a retificação de lista de classificação em concurso público, com consequente nomeação, conforme reconhecido judicialmente.
Decisão agravada que rejeitou a impugnação e determinou o cumprimento da obrigação de fazer consistente na nomeação da autora para o cargo para o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECLASSIFICAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – Cumprimento de sentença objetivando a retificação de lista de classificação em concurso público, com consequente nomeação, conforme reconhecido judicialmente.
Decisão agravada que rejeitou a impugnação e determinou o cumprimento da obrigação de fazer consistente na nomeação da autora para o cargo para o qual foi aprovada dentro do número de vagas.
MÉRITO – COISA JULGADA – Sentença da fase de conhecimento que determinou a retificação da lista de candidatos classificados, para que a autora também constasse da lista de ampla concorrência – Simples correção da lista de classificação geral que não atende ao comando judicial, uma vez que foi reconhecido o direito da autora a estar também classificada na lista de ampla concorrência - Reclassificação da autora, resultando na aprovação dentro do número de vagas, bem como a impossibilidade de preterição de candidato mais bem classificado, que implicam em que seja garantida a sua nomeação – Coisa julgada material que é a imutabilidade dos efeitos substanciais da sentença de mérito – Em prol da coisa julgada, não há que se cogitar da modificação dos parâmetros fixados na fase de conhecimento.
Agravante que atendeu ao comando da decisão agravada e, posteriormente, interpôs o recurso de agravo de instrumento - Proibição do "venire contra factum proprium", consistente na vedação do comportamento contraditório contra um comportamento anteriormente assumido - Princípio subjacente à boa fé objetiva – Perda da faculdade de interposição de recurso após o expresso cumprimento da obrigação determinada pela decisão recorrida.
Decisão agravada mantida. Recurso desprovido.